Tribunal: TJDFT
Processo: 0710507-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRECATÓRIO. CESSÃO DE CRÉDITO. PORTARIA CONJUNTA N. 51/2021 – TJDFT. CERTIDÃO DE TITULARIDADE. OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA. ESCRITURA LAVRADA EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. SUBSISTÊNCIA DO REQUISITO. AUSÊNCIA DE DIREITO LIQUIDO E CERTO.

1. O mandado de segurança é remédio jurídico cabível nos casos de violação ou ameaça de ofensa a direito líquido e certo não amparável por habeas corpus ou habeas data. Sua concessão exige comprovação do alegado mediante prova pré-constituída acerca do direito invocado e da violação imputada a autoridade, aferível de plano pelo julgador.

2. Na hipótese dos autos, o impetrante adquiriu precatório mediante escritura pública lavrada em cartório de Luziânia/GO e requereu a habilitação no processo para recebimento dos valores; no entanto, o magistrado da COORPRE indeferiu o pedido porque não fora observado o regramento contido na Portaria Conjunta/TJDFT n. 51, de 8 de junho de 2021, que estabelece a obrigatoriedade da certidão de titularidade de crédito para instruir a lavratura do instrumento de cessão de direitos.

3. A exegese que se faz da norma é de que toda e qualquer cessão de crédito de precatório mediante escritura pública deva ser precedida da expedição de certidão de titularidade em nome do credor. Trata-se de requisito estabelecido primeiramente aos interessados, aos quais foi imposto o dever de obter junto à unidade competente a certidão a fim de instruir a lavratura da escritura pública emitida pelo cartório, atribuindo-se ao tabelião apenas o dever de exigir a apresentação do documento.

4. Embora as normas expedidas pelo TJDFT sejam aplicáveis tão somente aos cartórios situados no Distrito Federal e o impetrante tenha realizado a cessão dos direitos perante serviço notarial localizado em outro estado da federação, tal circunstância não o exime de observar a regra adotada pelo Tribunal para que se possa assegurar a regularidade do processamento dos precatórios.

5. A condição imposta pela Portaria Conjunta n. 51/2021 – TJDFT deve ser reputada válida e necessária, porquanto a medida não representa mera formalidade, mas parte essencial do trâmite com vistas a garantir a regularidade do processamento do precatório, inexistindo, portanto, direito líquido e certo a ser reconhecido em favor do impetrante.

6. SEGURANÇA DENEGADA.